Tribunal: TJES
Processo: 5007826-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007826-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNO HERMINIO ALTOE

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPROCEDÊNCIA DO INCIDENTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BRUNO HERMÍNIO ALTOÉ e pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL contra acórdão da 2ª Câmara Cível do TJES que, ao julgar agravo de instrumento, reconheceu o cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da pessoa jurídica requerida em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica julgado improcedente e arbitrou a verba por equidade, no valor de R$ 5.000,00, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ou obscuridade ao reconhecer o cabimento de honorários sucumbenciais no incidente de desconsideração da personalidade jurídica e fixá-los por equidade; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada jurisprudência do STJ que afastaria a condenação em honorários nesse tipo de incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Não há contradição interna no acórdão, pois a decisão reconhece expressamente o cabimento de honorários sucumbenciais em razão da improcedência do incidente e fundamenta, de modo coerente, a adoção do critério equitativo para sua fixação.

5. O acórdão enfrenta de forma clara e suficiente a questão do cabimento da verba honorária, alinhando-se ao entendimento firmado pelo STJ no sentido de que o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica enseja honorários em favor do advogado da parte indevidamente chamada a litigar.

6. Não há omissão quanto à alegada jurisprudência do STJ, pois o acórdão reconhece a evolução do entendimento da Corte Superior e adota expressamente o posicionamento mais recente, que admite a fixação de honorários em razão da litigiosidade própria do incidente.

7. As razões recursais revelam mero inconformismo das partes com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2º e 8º; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.072.206/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 13.02.2025; STJ, EREsp nº 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.04.2024; STJ, Tema nº 1.076; STJ, EDcl no REsp nº 1.809.207/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17.04.2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.234.306/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 06.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
dois
recursos de
embargos de declaração
opostos, de um lado, (i) por
BRUNO HERMÍNIO ALTOÉ
e, de outro, (ii) pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
, em face do v. acórdão editado por esta c. 2ª Câmara Cível do TJES, que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo primeiro embargante, para reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, a fim de (i) reconhecer o cabimento da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da pessoa jurídica que figurou como requerida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, julgado improcedente, e (ii) arbitrar a verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, no valor de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais,
BRUNO HERMÍNIO ALTOÉ
sustenta que o v. acórdão embargado incorreu em contradição e obscuridade, ao reconhecer o cabimento dos honorários advocatícios sucumbenciais no âmbito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas fixá-los por equidade, não obstante ser plenamente mensurável o proveito econômico obtido, correspondente ao valor do débito exequendo, o que atrairia a fixação por percentual sobre o valor do proveito, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Por sua vez, a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
alega que o v. acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de considerar e enfrentar, de forma expressa, a existência de jurisprudência do STJ acerca da impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em incidentes de desconsideração da personalidade jurídica.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

O
vício de
obscuridade
somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação (EDcl no REsp n. 1.809.207/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Além disso, “a
contradição
que dá ensejo à interposição dos embargos declaratórios é interna do julgado, entre fundamentos e conclusões” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Fincadas essas premissas, em que pese o esforço argumentativo dos embargantes em tentar amoldar suas irresignações a algum dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC, verifico que as razões recursais veiculam
mero inconformismo
em relação (i) ao reconhecimento do cabimento da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no bojo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e (ii) ao arbitramento da verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, no valor de R$ 5.000,00.

Como se vê, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão afeta ao direito à verba honorária sucumbencial, bem como ao modo de sua fixação, vale conferir:

“(...) Em que pese o Tribunal da Cidadania tenha, inicialmente, edificado jurisprudência predominante no sentido da impossibilidade de fixação de verba honorária em incidente de desconsideração de personalidade jurídica, diante de sua natureza de incidente processual, mais recentemente a Corte Especial do c. STJ sedimentou o entendimento de que “
o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo
” (STJ, REsp n. 2.072.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 13/2/2025, DJEN de 12/3/2025).

É que, como assentado pelo Eminente Relator do referido recurso especial, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, “considerando a efetiva existência de uma pretensão resistida, manifestada contra terceiro(s) que até então não figurava(m) como parte, entende-se que a improcedência do pedido formulado no incidente, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide – situação que se equipara à sua exclusão quando indicado desde o princípio para integrar a relação processual –, mesmo que sem a ampliação do objeto litigioso, dará ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo”.

Este mesmo entendimento vem ecoando na jurisprudência deste Sodalício e de outras Cortes do país, a despeito de ainda haver divergência sobre o tema. Vale conferir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DO INCIDENTE. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pela Crediguaçui – Cooperativa de Crédito Rural de Guaçuí, visando sanar omissão no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, quanto à desconsideração da personalidade jurídica e aos honorários de sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão quanto à desconsideração da personalidade jurídica, bem como acerca da fixação de honorários de sucumbência em razão da improcedência do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração visam sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais contidos nos provimentos jurisdicionais. Verifica-se que o acórdão impugnado analisou adequadamente a desconsideração da personalidade jurídica, não havendo omissão nesse ponto.
Contudo, há omissão quanto à fixação de honorários de sucumbência, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a fixação de honorários quando há improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, reconhecendo a natureza incidental e litigiosa do procedimento
(STJ, REsp 1.925.959/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/09/2023). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para sanar a omissão e reconhecer a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência em caso de improcedência do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Tese de julgamento:
Em caso de improcedência do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, é cabível a fixação de honorários de sucumbência em favor do advogado da parte indevidamente chamada a litigar, considerando a natureza litigiosa do incidente
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.925.959/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 12.09.2023. (
TJES
, Data: 13/Jan/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000809-66.2024.8.08.0000, Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Não caracterização do desvio de finalidade, tampouco da confusão patrimonial. Inteligência do art. 50 do Código Civil. Nas relações civis, a ausência de patrimônio e encerramento irregular da empresa, por si só, não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, admitindo-se a responsabilidade dos sócios apenas nos casos em que restar comprovada finalidade fraudulenta. No caso, a credora sequer descreveu situação que, em tese, caracterizaria desvio da personalidade. Pedido fundado exclusivamente no inadimplemento obrigacional e no encerramento irregular da empresa. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Admissibilidade.
Alteração da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, que passou a entender devidos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de rejeição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, em razão da litigiosidade ínsita ao procedimento. Decisão mantida
. Majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. (
TJSP
; Agravo de Instrumento 2092978-88.2025.8.26.0000; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/04/2025; Data de Registro: 01/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão agravada que indeferiu o pedido deduzido pela exequente, para inclusão dos réus do incidente no polo passivo do cumprimento de sentença – Irresignação dos requeridos no incidente –
Honorários de sucumbência – Cabimento – Entendimento recente do Col. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de rejeição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica
– Decisão reformada - Recurso provido. (
TJSP
; Agravo de Instrumento 2035018-77.2025.8.26.0000; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2025; Data de Registro: 31/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CC. GRUPO ECONÔMICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONFUSÃO PATRIMONIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. RECENTE POSICIONAMENTO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1) Reconhece-se o grupo econômico "de fato" quando há pessoas jurídicas distintas sob a direção, controle ou administração de outra ou quando há uma coordenação horizontal entre elas, observando-se a comunhão de interesses e/ou objetivos sociais e a atuação conjunta; 2) Nos temos do art. 50, §4º, do Código Civil, a mera existência de grupo econômico "de fato", por si só, não é suficiente para afastar a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas integrantes do grupo, sendo necessária a comprovação do abuso de personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial; 3)
A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem indicado que é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em decisão que indefere o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a despeito da ausência de previsão legal, considerando a existência de pretensão resistida e a finalidade do incidente, o qual possui natureza jurídica de demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido
. (
TJMG
, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.521285-7/001, Relator(a): Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G) , 1º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 07/04/2025, publicação da súmula em 08/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. REVELIA. CONFIGURADA. PROPÓSITO DE LESAR CREDORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONFUSAO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I - Permitir que a apresentada defesa intempestivamente surta efeitos, configura manobra que invalida diversos princípios que regem o direito, especialmente a segurança jurídica. II - É permitida a juntada de documentos novos na fase recursal, para aclarar situação levantada no recurso, mormente quando observados o contraditório e a ampla defesa. III - De acordo com o artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, podendo proferir o julgamento antecipado sempre que entender que não há necessidade de produzir outras provas (art. 355, I, do CPC), isto é, quando considerar que os elementos que constam nos autos são suficientes para formar seu convencimento. IV - A instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) pode ocorrer por meio de petição simples nos próprios autos da ação executiva, o que é corroborado pela redação do § 1º do art. 134 do CPC, que prevê a imediata comunicação ao distribuidor, pelo magistrado, para as anotações devidas. V - A desconsideração inversa da personalidade jurídica prescinde dos requisitos constantes do art. 50 do CC, ou seja, depende da comprovação do desvio de finalidade, caracterizada pelo propósito de lesar credores e de praticar atos ilícitos, ou da confusão patrimonial, marcada pela ausência de separação de fato entre os patrimônios. VI -
Decisão recente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, proferida em 13/02/2025, no bojo do (REsp 2.072.206-SP) definiu que é cabível a fixação de honorários de sucumbência nos casos de desprovimento dos Incidentes de Desconsideração da Personalidade Jurídica
. VII - Recurso conhecido, prelim inar de ocorrência de revelia acolhida e, no mérito, não provido. (
TJMG
, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.335677-3/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2025, publicação da súmula em 18/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual foi julgado improcedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), sem condenação em honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há questão em discussão diz respeito à possibilidade ou não de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica julgado improcedente. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, regulado pelos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, possui natureza jurídica de verdadeira demanda, com partes, causa de pedir e pedido próprios, configurando pretensão resistida, o que atrai a aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência. 4. A aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência impõe que a parte vencida no incidente, ao dar causa à litigiosidade, arque com os honorários advocatícios da parte vencedora, evitando prejuízo ao causídico que logrou êxito em afastar pretensão indevida. 5.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece o cabimento de honorários sucumbenciais nos casos de improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista a existência de litigiosidade e a necessidade de remuneração do trabalho técnico dos patronos da parte vencedora
. 6. Considerando os critérios do art. 85, §2º, do CPC - grau de zelo do profissional, natureza e importância da causa, e o trabalho realizado pelos advogados -, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica enseja a condenação da parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte suscitada, à luz dos princípios da causalidade e da sucumbência
. (
TJMG
, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.076873-3/003, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2025, publicação da súmula em 11/03/2025)

Sendo assim, considerando a rejeição do pedido de inclusão da pessoa jurídica
Sclan Malhas Ltda
no polo passivo do feito executivo, alijando-se, portanto, sua esfera jurídica da responsabilidade patrimonial invocada, reponta cabível e adequada a fixação de verba honorária sucumbencial em favor dos patronos de
Sclan Malhas Ltda
-
parte que, aliás, de forma concreta, ofertou resistência ao pedido de desconsideração (fls. 62/74), além de ter participado de audiência de instrução e julgamento (fl. 131) e apresentado alegações finais (id. 37351652 - origem), tendo, ao final, se sagrado vencedora.

Ato contínuo, em relação à
quantificação
da verba honorária, reputo que, diversamente do que pretendido pelo agravante, a fixação não deve se dar com base no valor da causa, mas sim de forma equitativa, na forma no art. 85, §8º, do CPC.

Isso porque, além de não haver condenação, tampouco se mostra possível estimar o proveito econômico obtido, de modo a atrair o Precedente vinculante de que “
se admite arbitramento de honorários por equidade quando
, havendo ou não condenação: (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório (...)” (Tema nº 1.076 do STJ).

Veja-se, aliás, que, em que pese o Tribunal da Cidadania não tenha se debruçado, propriamente, sobre a base de cálculo dos honorários no julgamento do supracitado REsp nº 2.072.206/SP,
na oportunidade, o Ministro Relator, RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, sinalizou entender que a apreciação equitativa seria o caminho mais adequado e razoável/proporcional
, veja-se:

“Ressalta-se, por fim, que a definição dos critérios de fixação dos honorários advocatícios na hipótese de improcedência do pedido formulado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica é matéria que pode exigir maiores esforços no futuro, mas
não foi devolvida a esta Corte
no presente apelo nobre.

No momento oportuno, todavia, haja vista a semelhança das hipóteses fáticas,
deve-se atentar para o recente julgado da Primeira Seção no qual se decidiu que "(...) nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
" (ERESP nº 1.880.560/RN, Primeira Seção, Rel. Ministro Francisco Falcão, julgado em 24/04/2024, DJe de 5/6/2024 - grifou-se). Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. É o voto.”

Com efeito, na esteira do posicionamento externado
in obiter dictum
pelo Ministro Relator, tenho que a
ratio decidendi
do precedente firmado pela 1ª Seção do c. STJ, no julgamento do EREsp nº 1.880.560/RN, se amolda precisamente ao caso em comento, uma vez que o que se busca com a instauração do incidente é a ampliação subjetiva da lide, a fim de que terceiros sejam incluídos na lide como responsáveis patrimoniais, de modo que à não inclusão de coexecutado se deve dar o mesmo desfecho conferido à exclusão de um coexecutado.

Vale conferir, a respeito,
mutatis mutandis
, a
ementa do referido EREsp nº 1.880.560/RN, naquilo que mais interessa ao caso vertente, isto é, os fundamentos pelos quais o arbitramento da verba honorária deve se dar por equidade:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA N. 1.076 DO STJ. (...) IV - O acórdão embargado de divergência na hipótese desses autos, proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 14 de março de 2022, entendeu pela
impossibilidade de se estimar o proveito econômico porquanto o acolhimento da pretensão - ilegitimidade passiva do executado - não teria correlação com o valor da causa - crédito tributário executado -, razão pela qual aplicável a fixação dos honorários pelo critério de apreciação equitativa, previsto no art. 85, § 8º, do CPC
. O precedente que embasa o julgamento ora embargado estatui de modo objetivo que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015" - critério equitativo - "deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum", assentando, ainda, ser essa a orientação jurisprudencial da Primeira Turma. Por outro lado, o acórdão proferido pela Segunda Turma, da relatoria do Ministro Herman Benjamim, julgado em 12/12/2017, apontado como paradigma, adotou entendimento diametralmente oposto, determinando a fixação dos honorários com base nos critérios objetivos sobre o proveito econômico estimado.

V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à
exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
.

VI -
Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa
porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis. A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo, a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

VII -
A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida
. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal. (...)

XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -
caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
. (...) (EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 6/6/2024)

Dito isso, considerando-se o grau de zelo do advogado, que ofertou resistência ao pedido de desconsideração (fls. 62/74), participou de audiência de instrução e julgamento (fl. 131) e apresentou alegações finais (id. 37351652 - origem), durante cerca de 4 anos de trabalho realizado na comarca em que localizado o seu domicílio profissional e, neste Tribunal, quando os autos já eram eletrônicos, tenho que o valor de
R$ 5.000,00
atende aos critérios legais dispostos nos incisos I a IV do §2º do art. 85 do CPC.”

Assim,
não há omissão, contradição ou obscuridade a sanar
, visando as partes - cada qual à luz de seu interesse - tão somente a suscitar suas insatisfações com o julgamento, o que não se admite seja feito na via estreita dos embargos de declaração, consoante jurisprudência farta deste Sodalício, ilustrada pelo aresto abaixo,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto,
CONHEÇO
dos
dois
embargos de declaração opostos por (i) BRUNO HERMÍNIO ALTOÉ e por (ii) COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)